Tribunal: STF
Processo: Rcl 53919
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 
 
    1. Trata-se de embargos de declaração, opostos por Hildemar Souza Oliveira, contra decisão pela qual julguei procedente o pedido da reclamação, para cassar a decisão impugnada, no quanto conflitante com o entendimento fixado nos paradigmas editados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
 
    2. O embargante alega que a decisão ora recorrida foi omissa em relação ao contido no item “1” da manifestação da Procuradoria-Geral da República, no tocante à aplicação do enunciado nº 734 da Súmula do STF e, por conseguinte, à inviabilidade da presente medida após o trânsito em julgado da decisão atacada. 

    3. Assevera que o mencionado argumento também foi suscitado, em sede preliminar, em sua contestação, uma vez que houve trânsito em julgado da decisão de mérito em 03/06/2022, tendo sido a presente reclamação ajuizada em 08/06/2022, ou seja, após o trânsito em julgado do ato impugnado.
 
    4. Requer seja o presente recurso seja conhecido e acolhido para sanar o vício apontado.

É o relatório. 
 
Decido.
 
    5. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.
 
    6. O embargante aponta omissão quanto à sua alegação de incidência do enunciado nº 734 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal.

    7. Inicialmente, consigno que a ADC n.º 58/DF foi julgada em 18/12/2020 e, no caso presente, o acórdão reclamado, proferido em 22/10/2021 – após, portanto, o julgamento paradigma firmado pelo Pretório Excelso. Logo, ainda que transitado em julgado, consigno que o acórdão reclamado deve observar o entendimento desta Suprema Corte, até porque eventual cumprimento baseado nos critérios fixados em contrariedade ao paradigma seria inexigível, por força do previsto nos §§ 12 e 14 do art. 525 do CPC e no § 5º do art. 884 da CLT.     

    8. Com efeito, quando do ajuizamento da presente reclamação, o acórdão reclamado, apesar de determinar a incidência de IPCA-E, na fase pré-judicial, e a Taxa Selic, na fase judicial, estabeleceu o pagamento de juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação “até a efetiva quitação do crédito”, ou seja, a decisão reclamada permitiu cumular, na chamada fase judicial, a Taxa Selic mais a taxa de juros de mora de 1% ao mês, o que contraria decisão do Supremo Tribunal Federal, já que referida taxa engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

    9. Observo que, sanado o vício apontado, nos termos da fundamentação acima, realço que o presente recurso não tem efeito infringente, mantendo-se a procedência da reclamação. 
 
    10. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes, nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil
 
    11. Consigno que a eventual apresentação de agravo regimental com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC
  
Publique-se. 

Brasília, 13 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator